Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708345-86.2017.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCELO REGIS DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO MONITÓRIA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DANOS E AVARIAS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A apelação interposta indica as razões do inconformismo da ré e guarda obediência aos preceitos do art. 1.010 do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A causa de pedir da pretensão autoral na ação indenizatória (proc. no 0706016-67.2018.8.07.0020), julgada simultaneamente com a presente ação monitória, é o descumprimento contratual do locatário quanto às obrigações relativas ao contrato de locação de imóvel, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – O termo de acordo extrajudicial, que fundamenta a ação monitória, não se trata de desfazimento de contrato de compra e venda, mas sim de contrato de locação, por isso improcede a alegação da ré de nulidade do acordo por ausência de outorga uxória. IV – Os supostos danos e avarias no imóvel causados no período da locação dependem de comprovação, sendo insuficientes o laudo de vistoria produzido unilateralmente pela ré e os orçamentos por ela requeridos. V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 482 do Código Civil, sustentando que o contrato verbal de compra e venda do imóvel objeto destes autos, não restou desfeito por meio de acordo extrajudicial, tratando-se, ao contrário, de negócio perfeito e acabado e que não foi cumprido pela incapacidade financeira do ora recorrido. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado; b) artigos 1.647, inciso I, 472 e 166, inciso IV, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o desfazimento de contrato de compra e venda de bem imóvel reclama as mesmas formalidades exigidas para a sua celebração e que, na espécie, se procedeu ao distrato sem a necessária outorga uxória; c) artigo 360 do Código Civil, defendendo que o acordo extrajudicial, levado a efeito pelas partes, não caracterizou a novação dos contratos de locação e de compra e venda; d) artigo 476 do Código Civil, apontando a nulidade do acordão recorrido, porquanto teria deixado de reconhecer a exceção do contrato não cumprido, invocado em desfavor do ora recorrido; e) artigo 408 do Código Civil, ao argumento de que a incidência de cláusula penal independe de pactuação escrita. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 482, 1.647, inciso I, 472, 166, inciso IV, 360 e 408, todos do Código Civil, porquanto rever os fundamentos do acórdão no sentido de que “Depreende-se das provas produzidas que o (...) contrato de compra e venda não chegou a ser celebrado, tanto que não consta assinatura das partes na minuta apresentada pela apelante-ré (...) que o referido termo de acordo extrajudicial, que ampara a ação monitória proposta pelo apelado-autor, não se trata de desfazimento de contrato de compra e venda, mas sim de contrato de locação, por isso improcede a alegação da apelante-ré de nulidade do acordo por ausência de outorga uxória (...) verifica-se que o apelado-autor cumpriu a única obrigação que lhe incumbia (...). Nesse contexto, inaplicável à demanda a teoria da exceção do contrato não cumprido, pois o apelado-autor cumpriu a obrigação assumida de entregar o imóvel na data da celebração do acordo extrajudicial”. E, finalmente, a turma julgadora assentou: “Por outro lado, a cláusula quarta do termo de acordo extrajudicial estabelece que ‘uma vez adimplido o valor do presente Termo de Acordo Extrajudicial, dão-se por encerradas as obrigações entre as partes, não cabendo mais questionamentos judiciais e extrajudiciais’, o que demonstra a ocorrência da novação (...). Desse modo, improcede a pretensão da apelante-ré quanto à incidência de suposta cláusula penal decorrente da não celebração do contrato de compra e venda do imóvel”. (ID 12181797 - Págs. 9/10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029